Tribunal: STF
Processo: Rcl 44816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MUDANÇA DE REGIME. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Jeremias Galvão Ovídio contra decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 1500843-16.2019.8.26.0618, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de três anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecentes) (fls. 1-25, e-doc. 5).
    3. A defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, deferido pela autoridade reclamada, em 13.10.2020, com os seguintes fundamentos:
    “... Alegando preencher os requisitos legais, o sentenciado Jeremias Galvão Ovídio, CPF: 437.929.458-78, RG: 54891559, RJI: 193096363-02, recolhido no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, pretende obter progressão para o regime semiaberto, com parecer favorável do Ministério Público.
    Relatado, DECIDO. 
    Considerando a comprovação da presença de lapso temporal necessário e da boa conduta carcerária registrada pelo detento, bem como a concordância do Ministério Público, PROMOVO o postulante ao REGIME SEMIABERTO de cumprimento de pena – Processo nº 1500843-16.2019.8.26.0618” (fl. 1, e-doc. 13).
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alega que, “após manifestação ministerial favorável, em 13.10.2020 sobreveio decisão judicial deferindo o pleito defensivo e determinando a promoção do sentenciado, ora reclamante, ao regime semiaberto para continuar o cumprimento de sua pena. Inobstante a determinação judicial acima mencionada, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, intimada fictamente (transcurso in albis do prazo para leitura da intimação no portal eletrônico), deixou de promover o Reclamante ao regime intermediário de cumprimento de pena” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “há mais de um mês o Reclamante aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição pessoal, pois encontra-se constrito no Centro de Detenção Provisória ‘Dr. Félix Nobre de Campos’, em Taubaté/SP, em regime fechado e sem a menor perspectiva de efetiva promoção” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “o r. juízo, ora autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando, assim, o excesso em execução” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatiza estar “evidente que a autoridade reclamada fere texto expresso da súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, devendo, por conseguinte, ser prontamente cassada, para que o reclamante possa receber a progressão de regime prisional” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos e o requerimento:
    “requer: a) A concessão liminar de ordem determinando a imediata remoção do Reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, II); b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; c) Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do Reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    5. Em 20.11.2020, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial e esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado.
    6. As informações foram prestadas, em 26.11.2020, pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP, nos seguintes termos (e-doc. 19):
    “Pelo presente, informo a Vossa Excelência que o processo de execução criminal foi cadastrado sob o nº 0003814-17.2020.8.26.0520 referente ao processo nº 1500843-16.2019.8.26.0618, por infração ao art. 35 “caput” da Lei 11.343/06, condenado às penas de 03 anos de reclusão, no regime fechado.
    O preso foi progredido ao regime semiaberto em 13/10/2020.
    Informo ainda, que o mesmo se encontra recolhido na Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra de Tremembé, aguardando sua transferência para estabelecimento adequado a seu atual regime prisional, cuja atribuição é da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. 
    A Defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto, tendo sido promovida vista ao Representante do Ministério Público para manifestação.
    Nesta data, diligência junto à unidade prisional foi determinada, a fim de que se informe acerca da efetiva remoção do paciente ao regime intermediário, conforme cópias anexas. 
    Sendo estas as informações que tinha a prestar, valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me a disposição para quaisquer eventuais informações complementares”. 
    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 11.12.2020, o pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo paciente foi indeferido (situação que permanece inalterada) pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado Jeremias Galvão Ovidio, CPF: 437.929.458-78, RG: 54891559, RJI: 193096363-02, recolhido na Penitenciária "Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" - Tremembé I, manifestando-se o Ministério Público pelo indeferimento do pedido.
    Relatado, DECIDO. 
    Para progressão ao regime aberto não basta que o sentenciado cumpra lapso temporal. É preciso também que reúna mérito suficiente, de forma a propiciar razoável juízo de certeza de que não frustrará as finalidades da pena no regime mais brando. 
    No caso dos autos, o reeducando foi condenado em regime fechado pela prática de crime grave, consistente em associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido progredido ao regime semiaberto em data recente (13/10/2020). 
    À toda evidência, tendo ingressado recentemente no gozo do regime intermediário, sem ter tido tempo para se inserir em atividade laborterápica ou qualquer outra dinâmica inerente ao sistema a possibilitar melhor avaliação de sua personalidade, comportamento e adaptação ao regime mais brando de cumprimento de pena, não há como conceder-lhe ao menos no momento benefício tão amplo e desprovido de qualquer vigilância, sem que isso venha a representar risco à paz e segurança social. Some-se que nem mesmo a direção da unidade prisional teria condições, em tão breve período, de formular parecer minimamente assertivo acerca do postulante ou da viabilidade de acolhimento da postulação ora em referência. 
    Dessa maneira, embora presente o lapso temporal, não há na espécie demonstração suficiente da presença do requisito subjetivo necessário e autorizador da progressão ao regime aberto, devendo o apenado aguardar melhor oportunidade para obtê-la. 
    Diante do exposto e pelo que mais dos autos consta, INDEFIRO o pedido ora formulado. 
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Unidade Prisional e intimação do sentenciado, o qual deverá retornar com o seu ciente e manifestação acerca de eventual desejo de agravar. 
    Ciência às partes. 
    Intimem-se”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    9. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    10. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    11. Tem-se nos autos que, em 13.10.2020, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, não tendo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo cumprido imediatamente a determinação de transferência do sentenciado.
    Não consta do processo pronunciamento do juízo de execuções penais quanto à pretensão objeto desta reclamação. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser “inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte” (Rcl n. 25.509-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.8.2017). 
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).
    12. Em sessão de 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele caso, análogo ao presente, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Como anotado, aquela reclamação traz questão idêntica a desse processo, a saber, “se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020 e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora